Tribunal: TJMT
Processo: 1004187-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004187-80.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WENDELL ALEX CUNHA DA SILVA - CPF: 002.738.015-70 (ADVOGADO), VALMIR JOSE DA SILVA - CPF: 846.736.645-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), WENDELL ALEX CUNHA DA SILVA - CPF: 002.738.015-70 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR JOSE DA SILVA - CPF: 846.736.645-15 (PACIENTE), CLAUDIVAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.107.871-29 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REITERAÇÃO DE
IMPETRAÇÃO.
AUSÊNCIA DE FATO NOVO
. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE E LEGÍTIMA DEFESA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
E GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
TESE DE MÉRITO.
CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática de homicídio qualificado tentado, sendo
esta
a segunda impetração em favor do paciente
.

II. Questão em discussão
:

A questão consiste em verificar: (i) a possibilidade de reanálise de fundamentos já apreciados em
h
abeas corpus
anterior; (
ii
) a eventual ausência de contemporaneidade como fator determinante para a revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir:

1
. Não se admite a reanálise de argumentos já enfrentados e rejeitados em impetração anterior, salvo demonstração de
alteração substancial no quadro fático ou superveniência de novas razões jurídicas.

2
. A contemporaneidade da prisão preventiva vincula-se à permanência dos motivos que a justificam e não ao tempo decorrido entre sua decretação e a conduta delituosa.

3
. A tese de legítima defesa demanda análise probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

4.

A manutenção da prisão preventiva fundamenta-se na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
e pela periculosidade do agente, sendo insuficientes medidas cautelares diversas para garantir a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese
:

Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
com a
ordem denegada.

Tese de julgamento: "A mera repetição de fundamentos já analisados em
habeas corpus
anterior não autoriza nova impetração, sendo necessária a demonstração de fatos novos ou alteração do quadro fático-jurídico para justificar o reexame da matéria".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 313, I.

Jurisprudência relevante citada:

STF - HC 212647
AgR
, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, publicado em 10/01/2023;

STJ –
AgRg
no HC n. 821.841/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
21.6.2023;

TJMT - N.U 1037486-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado
por

Wendell Alex Cunha da Silva

em favor de
VALMIR JOSÉ DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de
Primavera do Leste (MT)
que, nos autos do
Auto d
e Prisão
e
m Flagrante
-
APF

n. 1005323-35.2024.8.11.0037,
converteu a prisão em flagrante do paciente em
preventiva,
pela suposta prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, §

2o, incisos II e IV,
c
.
c
.
art.
14, inciso II, do Código Penal).

O impetrante, em sua
s
razões, sustenta a ilegalidade da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (MT). Fundamenta o pleito na alegação de que a decisão que determinou a segregação cautelar não se encontra devidamente fundamentada, sendo desprovida de elementos concretos que justifiquem a medida extrema, em afronta ao artigo 312
,
do Código de Processo Penal.

Aduz que a decisão atacada não apresenta elementos individualizados que demonstrem a real necessidade da prisão do paciente, limitando-se a reproduzir conceitos abstratos acerca da gravidade do delito. Argumenta, ainda, a falta de contemporaneidade dos fatos, uma vez que o crime ocorreu em 02
.
06
.
2024, não havendo qualquer fato novo superveniente que justifique a manutenção da custódia.

Defende que não há risco à ordem pública ou indícios de reiteração delitiva, de modo que o requisito do
periculum
libertatis
não se encontra satisfeito, tornando a medida excessiva e desproporcional.

No tocante à dinâmica dos fatos, alega
,
a defesa
,
que o paciente agiu em legítima defesa, reagindo a uma agressão da vítima
Claudivan
Pereira da Silva
.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade, revogando-se de imediato a prisão por entender presentes os requisitos para tanto, de maneira que possa
o paciente
aguardar liberto o julgamento definitivo, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas e/ou prisão domiciliar.

Inicial acompanhada dos documentos de Id.
268329255
,
268329256
e
268329260
.

A liminar foi indeferida (Id. 268843782).

Informações prestadas no Id.
274218886
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer da lavra do
d. Procurador
José Norberto De Medeiros Junior
, opino
u pela denegação da ordem (Id. 275257860
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Inicialmente, crucial salientar que este é o segundo
habeas corpus
impetrado em favor do paciente.

Ao analisar detidamente a presente Ação Constitucional, verifica-se que
grande parte dos fundamentos aqui expostos coincidem
com aqueles apresentados no
Habeas Corpus
n. 1019198-86.2024.8.11.0000,

ressalvando-se, contudo, a tese da ausência de contemporaneidade dos fatos para a manutenção da prisão, bem como a alegação de legítima defesa, que representam inovações introduzidas nesta impetração.

N
a
primeir
a Ação Constitucional
(HC n.
1019198-86.2024.8.11.0000
00), a ordem foi denegada, à unanimidade, pela
Quarta
Câmara Criminal deste Sodalício, em julgamento ocorrido em
19.09.2024
,
ocasião em que se reconheceu a legalidade da prisão do paciente,

bem como a presença dos requisitos elencados no art. 312
, 313, inc.
I, ambos
do Código de Processo Penal,
cuj
o
acórdão ficou assim ementado:

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA –IMPOSSIBILIDADE
– PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PRISÃO JUSTIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Não há falar-se em fragilidade de fundamentação quando a decisão se mostra devidamente motivada de fato e de direito, com a indicação de elementos concretos justificadores da decretação da medida extrema, em especial quando invocados argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório.

Também não tem cabimento a revogação da prisão preventiva ou a substituição desta por cautelares menos severas, pois quando “exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas” (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

2. As virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante, ainda que se adequadas sejam, não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação (inteligência do Enunciado
Orientativo
n. 43, da TCCR/TJMT).

3. A prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento.

4. Ordem denegada.

A propósito, veja-se o que ficou registr
ado no voto que foi prolatado no referido

Habeas Corpus
n.
1019198-86.2024.8.11.0000
00
:

(...) N
os presentes autos, os indícios de autoria e materialidade, estão demonstrados pelo Boletim de Ocorrência n. 2024.163156 (Id. 226325682 - p. 14-15), Termos de Depoimento (Id. 226325682 – p. 20-23), Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id. 226325682 – p. 26-28), Auto de prisão em Flagrante (Id. 226325682 – p. 52), Relatório de Investigação (Id. 226325682 – p. 95 -98), revelando a presença do
fumus
comissi
delicti
.

O
periculum
libertatis
, por seu turno, consiste na presença de ao menos um dos seguintes fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

No vertente
caso vislumbro que a garantia da ordem pública se faz necessária em razão da periculosidade do paciente, comprovada por meio da gravidade concreta do delito e do “
modus operandi
” na execução do crime.

O denunciado VALMIR JOSÉ DA SILVA agiu impelido por motivo fútil, eis que tentou ceifar a vida da vítima em retaliação a um soco que ela lhe desferira anteriormente, sendo que o denunciado retornou à sua residência e armou-se com uma faca antes de desferir os golpes na vítima, tendo a oportunidade de refletir sobre sua conduta e desistir da prática homicida, o que não fez, revelando a desproporcionalidade entre a conduta e o motivo que a determinou.

O denunciado, ao que parece, agiu ainda mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois ao retornar com a faca inesperadamente e passar a desferir os golpes, prejudicou, por certo, qualquer possibilidade de reação e defesa.

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “
A motivação do crime e a forma de execução do homicídio, demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (RHC 116679/ES; HC 520805/MG)”.

Além do mais, o delito praticado possui pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública, atendendo ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código,
será
admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a
4
(quatro) anos;”

No que
pertine
aos supostos predicados positivos e a primariedade do paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória,
consigne-se
que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

De outro giro, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (art. 282, I e II e § 6o do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada, em especial quando evidenciado nos autos a periculosidade do paciente.

Nesse sentido,
“(...) exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas” (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024
).

Por outro lado, impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.
(...).

Inicialmente, c
onvém asseverar que, de acordo com a doutrina e jurisprudência pacífica, só é admissível nova impetração de
habeas corpus
quando há matéria inédita a ser analisada, a qual não foi objeto de deliberação anterior, portanto imprescindível
a
apresentação de novos fundamentos de fato e de direito.

Nesse sentido trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. MERA REPETIÇÃO DE TESE JÁ ANALISADA EM OUTRO
WRIT
. NÃO CONHECIMENTO.
RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. 1. Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, a tese defensiva no sentido da aplicação da
minorante
do tráfico privilegiado já havia sido veiculada no feito conexo, qual seja, no HC 729.295/RR, ocasião em que QUINTA TURMA, por unanimidade, ao negar provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão monocrática proferida, consignou que No caso, extrai-se que as instâncias ordinárias formaram sua convicção com base nos elementos fáticos constantes dos autos para afastar a aplicação da redutora do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, por entender que o paciente se dedicava ao tráfico de forma habitual, especialmente tendo em vista a existência de denúncias no sentido de que o paciente traficava (sentença e-STJ fl. 50), bem como a apreensão de objetos para a traficância, tal como balança, anotações sobre o tráfico, contendo quantidades, valores e pesos, o que denota a dedicação às atividades criminosas. Desconstituir tais assertivas demandaria, necessariamente, o revolvimento do
conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus, inviabilizando novo exame nesta oportunidade. 2. Além do mais, em consulta processual, verifica-se que a questão foi levada ao exame, também, do Supremo Tribunal Federal, no RHC 215.041/SP, tendo a Excelentíssima Senhora Ministra CÁRMEM LÚCIA, em decisão monocrática, afirmado que Na decisão de primeira instância e no julgamento do Tribunal de Justiça de São Paulo, foram adotados como fundamentos as circunstâncias do caso e o acervo probatório do processo, especialmente considerados o contexto, a quantidade e a qualidade da droga (cocaína) e as balanças de precisão. Esses elementos fáticos não podem ser revisitados, nem afastados nos limites de análise do habeas corpus (STF, RHC n. 215.041/SP, relator (a) Min. CÁRMEM LÚCIA, julgado em 06/05/2022,
DJe
de 10/05/2022).
3. De fato, em se tratando de mera repetição de pedido anterior, o não conhecimento da matéria efetivamente é medida que se impõe.
4.
Agravo regimental não provido”
(STJ –
AgRg
no HC n. 821.841/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
21.6.2023).
(grifos meus).

Nessa mesma linha interpretativa é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

D
IREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE À PACIENTE, COM ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA CALCADA NO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA NA ORIGEM.
PARCIAL INADMISSÃO DO
WRIT
. MERA REPETIÇÃO DE PEDIDOS.
NO MÉRITO, IMPROCEDÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a decretação e a manutenção da prisão preventiva da paciente, à custa de seu suposto envolvimento com o crime de homicídio qualificado, ao que
se acrescenta insurgência em vista do indeferimento de diligência requerida ao
d.
magistrado singular.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) examinar a idoneidade da prisão preventiva da paciente e a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias mais brandas, acaso suficientes e adequadas, inclusive com a consideração de eventual prisão domiciliar; e (
ii
) constatar a ocorrência de eventual cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de diligência requerida pela i. Defesa na origem.

III. Razões de decidir

3. Já tendo sido impetrado, anteriormente ao presente
writ
, outro
habeas corpus
em benefício da paciente, pelo mesmo advogado que subscreve a vertente insurgência, no bojo do qual foram suscitadas idênticas teses, as quais restaram devidamente apreciadas por este
eg
. Sodalício, com posterior trânsito em julgado do acórdão; é evidente que não deve ser rediscutido pedido já julgado por esta
eg
. Corte de Justiça, quando não apresentados quaisquer fatos novos capazes de justificar o reexame da matéria.

4. Mantém-se, por conseguinte, o entendimento de que se cuida de prisão preventiva idoneamente apoiada sobre a gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pela paciente, que é acusada de atentar contra a vida da vítima, com quem mantinha relacionamento amoroso, em conluio com terceiro, no interior de sua própria residência, após atrair o ofendido para o local; vindo posteriormente a conduzir a vítima a local ermo e, lá, atear-lhe fogo, bem como a seu veículo. Não bastasse, conforme dispõe o Enunciado n. 26 da TCCR/TJMT, “a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”, e a paciente encontra-se há mais de dois anos em local incerto ou não sabido, não sendo o caso, ademais, de concessão de prisão domiciliar, porquanto não demonstrado o preenchimento de seus requisitos legais.

5. A jurisprudência pátria se inclina no sentido de que, em função do indeferimento de diligências, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado é o destinatário
final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, a relevância e a necessidade da realização da atividade probatória pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
parcialmente extinto sem resolução meritória e, na extensão admitida, denegada a ordem.

Tese de julgamento: “
Habeas corpus
parcialmente inadmitido, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada, uma vez que já ratificada por esta
eg
. Corte de Justiça
a
idoneidade da prisão preventiva imposta à acusada, e ausentes razões aptas a justificar o reexame da matéria; e, no mérito, denegada a ordem”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP,
arts
. 282, 312, 313 e 319.

(N.U 1037486-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/
2025
)
. (grifos meus).

Dessa forma, não se pode admitir a reanálise de argumentos já enfrentados e rejeitados em impetração anterior, salvo quando demonstrada alteração substancial no quadro fático ou a superveniência de novas razões jurídicas que justifiquem a revisão da
decisão anteriormente
prolatada.

Ademais
, a tese defensiva de legítima defesa
trata-se de matéria de mérito, cuja análise escapa aos limites estreitos do
habeas corpus
, exigindo o aprofundamento probatório incompatível com esta via processual.

Dessa forma,
CONHEÇO PARCIALMENTE
o
presente
habeas corpus
,
apenas para analisar
a suposta ausência de
contemporaneidade dos fatos para a manutenção da prisão preventiva
.

Assim
,
no que
concerne à alegação de ausência de contemporaneidade dos fatos para a manutenção da prisão preventiva, cumpre salientar que o mero transcurso do tempo não é fator suficiente para afastar
a contemporaneidade do risco representado pela liberdade do paciente.

Insta salientar que não foi apresentada qualquer evidência de alteração fática ou jurídica apta a afetar os elementos de convicção que embasaram a determinação da prisão preventiva e
,
a segre
gação cautelar do paciente foi
mantida com base na necessidade de garantia da ordem pública, na gravidade concreta da conduta e no
modus operandi
do crime.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a necessidade da custódia cautelar deve ser aferida à luz da gravidade concreta
da conduta e do impacto que a liberdade do agente pode gerar
à
ordem pública.

Neste sentido:

“[...] O Supremo Tribunal Federal entende que
a contemporaneidade
relaciona-se
com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia
. Precedentes.” [...] (HC 212647
AgR
, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, publicado em 10/01/2023).
(grifos meus).

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “
A motivação do crime e a forma de execução do homicídio, demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública
(RHC 116679/ES; HC 520805/MG)”.

Destaco que a contemporaneidade da prisão preventiva depende mais da permanência dos motivos que a justificam do que do tempo decorrido entre sua decretação e a conduta delituosa, ou seja, não está necessariamente vinculada à data do crime, mas sim à persistência do risco q
ue fundamenta a medida cautelar, como no caso concreto.

Diante desse quadro, não verifico na decisão de primeiro grau qualquer evidência de constrangimento ilegal, razão pela qual os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de manter a prisão preventiva do paciente.

Ante o exposto,
afasto a tese de ausência de contemporaneidade dos fatos e, inexistindo constrangimento ilegal
e,
em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO
WRIT
, E, NA PARTE CONHECIDA,

DENEGO A ORDEM
impetrada em fav
or do paciente
Valmir José
d
a Silva
, mantendo a decisão apontada coatora, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025